Tribunal: TJMT
Processo: 0051262-29.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051262-29.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MAURO PIRES - CPF: 077.683.461-49 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO Nº 766/11 - SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAURO PIRES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá - MT, que nos autos da Ação de Embargos a

Execução n.º 51262-29,.2013.811.0041, proposta pelo Apelante em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito.

O Magistrado a quo, condenou o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil. (id. nº 3856422).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o Decreto nº 766/2011 suspendeu o prazo prescricional das certidões de crédito desde 14/10/2011. (ids. 3856426 e 3856427).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ids. nº 3856434 e 3856435).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público (id. 5192239).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAURO PIRES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá - MT, que nos autos da Ação de Embargos a Execução n.º 51262-29.2013.811.0041, proposta pelo Apelante em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Extrai-se dos autos que, o Embargado alega que é credor do Embargante no montante de R$ 31.124,47 (trinta e um mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos), proveniente da Certidão de Crédito nº. 03379, emitidas em 26/12/2007 sem prazo de vencimento.

O Embargante sustentou que a Carta de Crédito ora executada estava prescrita.

O MM. Juiz “a quo”, reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Inconformado com a referida decisão, o Recorrente interpôs o presente recurso, sustentando que a fluência do prazo prescricional está suspensa, uma vez que o próprio executado em 14/10/2011, editou o Decreto N. 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências, que estabelece no seu artigo 2º. o sobrestamento de toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, reemissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece ser provido.

O cerne da controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição das certidões de crédito de nº 03379, emitida em 26/12/2007.

O apelante afirma que o prazo prescricional se encontra interrompido em razão do art. 2º do decreto nº 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela norma.

O referido decreto “dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências” e em seu artigo 2º estabelece que:

É cediço que as ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco), nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo o marco inaugural a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da
actio nata.

Assim, independentemente da natureza jurídica da ação (se condenatória, constitutiva ou meramente declaratória), deveria o administrado propor Ação de Cobrança relativa à diferença remuneratória no lapso temporal de 5 (cinco) anos, a teor do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. I -
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Precedentes. II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no Ag 1402897/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015)”

No entanto, há uma peculiaridade no caso em tela.

É a existência de decreto governamental, o qual tem o condão de suspender o lapso do prazo prescricional. Em 14 de outubro de 2011 foi editado o Decreto nº 766, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto, acima citado.

Como se pode observar, o Decreto nº 766 foi expedido quando havia transcorrido quase 4 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no feito executivo.

Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 766/11. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011.Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu
. (TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)”

Registro que quando o Apelado ingressou com a Ação de Execução por Quantia Certa em 13/05/2013, conforme se infere o id. 3856406, o título exequendo encontrava-se suspenso pelo Decreto nº 766/11, ou seja, impossível falar em prescrição.

Isso posto, conheço do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de que seja afastada a prescrição, pela suspensão do título exequendo, com a respectiva devolução dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021